Tribunal: TJES
Processo: 0003106-31.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003106-31.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THATIANA MARQUES SOUZA
APELADA: BICHO MIMADO LTDA - ME
RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESS
UAL
CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA

–
NOTAS FISCAIS
–
IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS
–
JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1. Contestada a autenticidade de assinatura de documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

2.

A
não realização de prova necessária ao deslinde de questão inequivocamente controvertida e relevante para o julgamento da lide caracteriza indevido cerceamento do direito de defesa, em afronta ao princípio constitucional do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), impondo-se a anulação da sentença objurgada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por THATIANA MARQUES SOUZA contra sentença de fls. 145/146, ratificada a fls. 161/162, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança deduzida por BICHO MIMADO LTDA. – ME, condenando a requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 12.266,12 (doze mil duzentos e sessenta e seis reais e doze centavos), com juros e correção monetária a contar do vencimento da obrigação.

Em razão da sucumbência recíproca das partes, o Juízo de origem condenou ambos os litigantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 20% (vinte por cento) para a demandante e 80% (oitenta por cento) para a demandada.

Em suas razões (fls. 166/183), a Apelante expõe haver a parte Apelada ingressado em juízo sob a alegação de que teria entregado mercadorias constantes de 5 (cinco) notas fiscais sem, contudo, receber, em contrapartida, os devidos pagamentos.

Inconformada com a condenação que lhe foi imposta em julgamento antecipado da lide, a Apelante aduz que a sua defesa cingiu-se à tentativa de provar fraude nas assinaturas apostas no comprovante de entrega das mercadorias, fato a ser constatado mediante conferência de firmas pelo Oficial do Cartório de Notas, em audiência, por meio de perícia simplificada, o que, no entanto, não lhe fora oportunizado, em pretensa violação ao direito de ampla defesa, corolário do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988).

Acrescenta, em seguida, que o seu interesse na produção da aludida prova persistiria mesmo na hipótese de não se identificar a fraude de assinatura nos comprovantes de entrega/retirada de mercadorias, caso em que restaria configurado
“
estelionato praticado com terceiro, razão pela qual não caberia qualquer responsabilidade à Apelante”
(fls. 182).

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do seu apelo para que, com a anulação da sentença fustigada, seja determinado
“o retorno dos autos para a Vara de origem para complementação da instrução processual”
com a
“produção das provas requeridas na peça contestatória inicial, e ao final, produzir nova sentença, acatando os pedidos constantes da peça de contestação”
(fls. 183).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais a fls. 188/200, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por THATIANA MARQUES SOUZA contra sentença de fls. 145/146, ratificada a fls. 161/162, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão de cobrança deduzida por BICHO MIMADO LTDA. – ME, condenando a requerida, ora Apelante, ao pagamento de R$ 12.266,12 (doze mil duzentos e sessenta e seis reais e doze centavos), com juros e correção monetária a contar do vencimento da obrigação.

Em razão da sucumbência recíproca das partes, o Juízo de origem condenou ambos os litigantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção de 20% (vinte por cento) para a demandante e 80% (oitenta por cento) para a demandada.

Em suas razões (fls. 166/183), a Apelante expõe haver a parte Apelada ingressado em juízo sob a alegação de que teria entregado mercadorias contantes de 5 (cinco) notas fiscais sem, contudo, receber, em contrapartida, os devidos pagamentos.

Inconformada com a condenação que lhe foi imposta em julgamento antecipado da lide, a Apelante aduz que a sua defesa cingiu-se à tentativa de provar fraude nas assinaturas apostas no comprovante de entrega das mercadorias, fato a ser constatado mediante conferência de firmas pelo Oficial do Cartório de Notas, em audiência, por meio de perícia simplificada, o que, no entanto, não lhe fora oportunizado, em pretensa violação ao direito de ampla defesa, corolário do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988).

Acrescenta, em seguida, que o seu interesse na produção da aludida prova persistiria mesmo na hipótese de não se identificar a fraude de assinatura nos comprovantes de entrega/retirada de mercadorias, caso em que restaria configurado
“
estelionato praticado com terceiro, razão pela qual não caberia qualquer responsabilidade à Apelante”
(fls. 182).

Sob tais fundamentos, pugna pelo provimento do seu apelo para que, com a anulação da sentença fustigada, seja determinado
“o retorno dos autos para a Vara de origem para complementação da instrução processual”
com a
“produção das provas requeridas na peça contestatória inicial, e ao final, produzir nova sentença, acatando os pedidos constantes da peça de contestação”
(fls. 183).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais a fls. 188/200, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide por reputar não haver necessidade de produção de provas em audiência, assinalando inexistir controvérsia sobre quem teria recebido as mercadorias constantes das notas fiscais que servem de substrato à pretensão autoral de cobrança.

Não obstante, embora tenha a Apelante reconhecido, em sua defesa técnica (fls. 65/75), a legitimidade de uma das notas fiscais que instruem o pleito inicial, qual seja a de n.º 638, consignando que as correlatas mercadorias
“
foram recebidas e aceitas regularmente
”
(fls. 72), houve expressa impugnação da autenticidade dos demais documentos que acompanharam a inicial, com pedido de produção de prova técnica simplificada, consistente na
“conferência das firmas neles constantes, pelos titulares dos Cartórios de Notas, conforme artigo 432, do CPC, em audiência de instrução e julgamento,
[...]
fundamentado em cartões de assinaturas de AMAURI BARROS DO NASCIMENTO e EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA”
, o que veio a ser tacitamente indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

Como cediço, contestada a autenticidade de assinatura de documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a não realização de prova necessária ao deslinde de questão inequivocamente controvertida e relevante para o julgamento da lide caracteriza indevido cerceamento do direito de defesa, em afronta ao princípio constitucional do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), impondo-se a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença a fim de permitir a produção das provas pertinentes à comprovação da autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos fiscais que amparam a pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

SESSÃO: 19/03/2024
VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator
VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 19/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.